Tribunal: TJSP
Processo: 0002308-06.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a realização de exame criminológico. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão ao regime semiaberto. Perícia desnecessária no presente caso. Recorrido que, inclusive, já ingressou com pedido de nova progressão e atualmente aguarda

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a realização de exame criminológico. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão ao regime semiaberto. Perícia desnecessária no presente caso. Recorrido que, inclusive, já ingressou com pedido de nova progressão e atualmente aguarda apreciação. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002308-06.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO DA
SILVA BEZERRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002308-06.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002308-06.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo da Silva Bezerra Junior
VOTO No. 23.324
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito
almejando a realização de exame criminológico. Livre
convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores
da progressão ao regime semiaberto. Perícia desnecessária no
presente caso. Recorrido que, inclusive, já ingressou com
pedido de nova progressão e atualmente aguarda apreciação.
Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 23 de maio
p. p. (fl. 182), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Gutemberg de
Santis Cunha, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São José dos Campos, que deferiu a progressão do agravado ao
regime semiaberto, sem antes realizar o exame criminológico.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida
decisão, arguindo a impossibilidade de progressão sem a prévia
realização de exame criminológico, especialmente em casos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002308-06.2020.8.26.0520 -Voto no
3
o do agravado, cuja condenação se deu por roubos majorados.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Consoante as peças carreadas aos autos (fl.
164/166), condenado pela prática de dois roubos, é possível
depreender que o agravado cumpriu, custodiado sob o regime
fechado, extenso lapso temporal da pena à qual foi condenado,
assim anotando:
? Total da Pena – 7 anos, 3 meses e 3 dias
? Início do Cumprimento – 28.01.2017
? Progressão ao Semiaberto – 26.05.2020
? Previsão de Término – 30.04.2024
Diante do quadro, o agravado permaneceu
custodiado cerca de 3 anos e 4 meses, lapso representativo de
pouco mais de 2/5 da reprimenda integral (22.12.2019),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002308-06.2020.8.26.0520 -Voto no
4
preenchendo, portanto, o requisito objetivo à progressão ao regime
semiaberto, conforme assim deferida pelo magistrado a quo.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), imperioso reconhecer como pilar fundamental à
concessão da progressão, o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário.
Com efeito, diante do deferimento da
progressão pelo juiz a quo, infere-se a presença do preenchimento
dos referidos requisitos, pois, do contrário - na ausência de bom
comportamento ou cumprimento parcial da pena -, o benefício
restaria postergado.
Neste sentido desenvolve-se a decisão
agravada, consoante se destaca (fl. 182):
Com
efeito,
o(a)
sentenciado(a) teve sua conduta classificada
como boa pelo Serviço de Segurança e
Disciplina
do
estabelecimento
em
que
cumpre pena, não havendo registro de
nenhuma falta disciplinar por ele cometida.
Não fosse isso, o preenchimento do requisito
subjetivo reforça-se diante não só da ausência de falta grave no
decorrer do resgate das reprimendas sob execução (vide fl. 166),
mas, também, com fulcro nas anotações de trabalho e estudo
desenvolvidos pelo agravado que, inclusive, aguarda a análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002308-06.2020.8.26.0520 -Voto no
5
novo pedido de progressão, ao regime aberto (vide fls. 194/195 dos
autos originais), sinalizando, de maneira eficiente, sua boa
assimilação da terapêutica penal e reforçando o quão inócua lhe
restaria, a essa altura, a regressão ao regime fechado para
eventual reavaliação.
Em relação à aludida necessidade de prévia
realização de exame criminológico, há de se consignar que a atual
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pelas
alterações provenientes da Lei no. 10.792/2003, não mais prevê tal
exigência, deixando a cargo do magistrado solicitá-lo, nas hipóteses
casuísticas, quando entender pertinente.
Dessa feita, in casu, observe-se ter o juiz, no
exercício de seu livre convencimento, entendido por bem dispensar
a elaboração de exame criminológico, inexistindo qualquer embargo
à determinação.
Por derradeiro, à evidência dos cálculos
aritméticos e demais anotações, conclui-se desnecessário fazer o
agravado retroagir ao regime mais gravoso, a pretexto da pretensa
necessidade de realização de exame criminológico, porquanto
inexistentes quaisquer indícios justificadores da demanda.
De tal sorte, in casu, merece o recorrido
gozar deste benefício, tendo em vista o cumprimento de todas as
condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002308-06.2020.8.26.0520 -Voto no
6
sentença agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator